Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-47.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória. Dano moral. Negativação. Relação de consumo. Débitos não reconhecidos pela parte autora. Ausência de prova acerca da legitimidade do débito. Ausência de prova acerca da legitimidade dos débitos. Danos morais caracterizados. Valor indenizatório mantido. Recursos desprovidos.